Tribunal: STF
Processo: Rcl 86131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Kayque José Kentenich Dantas Mendes contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Espinosa (MG), com fundamento na afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “O Reclamante figura como réu na Ação Penal nº 5001338- 60.2025.8.13.0243, em trâmite perante a autoridade reclamada, na qual responde por supostos crimes de tráfico de drogas e fraude processual. 



    Em 11 de junho de 2025, nas dependências da Delegacia de Polícia Civil de Espinosa/MG, foi produzida uma gravação em vídeo que documenta atos e circunstâncias diretamente ligados ao contexto fático da investigação. Trata-se, portanto, de elemento de prova crucial, já documentado por órgão estatal e de manifesta pertinência para o exercício do direito de defesa. 



    Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, a Defesa, em 28 de agosto de 2025, requereu a juntada da integralidade da referida mídia aos autos ou, subsidiariamente, a expedição de ofício à autoridade policial para sua imediata disponibilização. O objetivo era claro: viabilizar o contraditório efetivo, especialmente quanto à imputação de fraude processual, e permitir a verificação da cadeia de custódia do arquivo digital. 



    Contudo, em decisão proferida em 18 de setembro de 2025 (ID 10541500259), o Juízo de origem omitiu-se quanto ao pleito defensivo. Opostos Embargos de Declaração para sanar a omissão, sobreveio a decisão ora reclamada (ID 10557491252), que, de forma expressa, indeferiu o pedido de acesso à gravação.” 



    Sustenta, ainda, que:



    “A decisão reclamada, ao condicionar o acesso à demonstração prévia de ‘pertinência’ segundo o critério do próprio julgador, subverte a lógica da Súmula e usurpa uma prerrogativa da defesa. Não cabe ao juiz ou à acusação selecionar o que é ou não útil para a estratégia defensiva.”



    Ao final, requer, 



    “a) O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da Ação Penal nº 5001338-60.2025.8.13.0243, até o julgamento de mérito desta Reclamação; pois o videio pode ser deletado. 



    b) A notificação da autoridade reclamada para prestar informações, querendo, no prazo legal; 



    c) A citação do beneficiário do ato, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para apresentar sua contestação; 



    d) Ao final, seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para: 



    d.1) Cassar a decisão reclamada (ID 10557491252), que indeferiu o acesso da Defesa à mídia de vídeo; 



    d.2) Determinar que a autoridade reclamada franqueie à Defesa o acesso integral e imediato à gravação de vídeo realizada em 11/06/2025 nas dependências da Delegacia de Polícia Civil de Espinosa/MG, ou, caso a mídia não esteja nos autos, que expeça ofício à referida autoridade policial para que a disponibilize com urgência.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega que, na fase do art. 402 do CPP, solicitou a juntada da integralidade de gravação de vídeo realizada em Delegacia. Tal pleito teria sido indeferido pelo Juízo reclamado, o que supostamente configuraria a violação à SV 14.



    Eis o teor, no que pertine à presente reclamação, de trecho do ato apontado como reclamado (e-doc. 5):



    “A Defesa pleiteia a juntada de gravação audiovisual realizada na Delegacia de Polícia, diligência esta formulada na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. 



    Analisando o pleito, entendo que a medida deve ser indeferida. 



    A fase de diligências complementares, prevista no artigo 402 do CPP, destina-se a sanar eventuais nulidades ou a esclarecer fatos e circunstâncias que permaneceram duvidosos após a instrução probatória. As diligências requeridas devem, portanto, demonstrar clara pertinência e necessidade para a apuração da verdade real relacionada aos fatos imputados na denúncia.



    No presente caso, a Defesa não logrou demonstrar de que forma a gravação solicitada seria essencial para o esclarecimento das condutas investigadas nestes autos, as quais se referem, estritamente, ao crimes de tráfico de drogas e tentativa de fraude processual. 



    Assim como os demais requerimentos defensivos indeferidos na decisão embargada (ID 10541500259), o pedido em análise não possui correlação direta com os objetos da presente ação penal. A atividade probatória deve ater-se ao princípio da correlação, limitando-se aos fatos descritos na exordial acusatória. 



    Dessa forma, apreciando o pedido formulado, INDEFIRO-O pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão anterior, por não restar demonstrada a necessidade da referida gravação para o esclarecimento das condutas apontadas na denúncia e investigadas nos autos.”



    O quadro delineado pela narração do requerente permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14. Isso porque, não houve indeferimento de acesso a provas, mas indeferimento de produção de prova no curso do processo judicial. A irresignação decorrente desse tipo de situação não pode ser deduzida por meio de reclamação por suposta violação à mencionada Súmula Vinculante.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo ao dos autos, colaciono:  



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 19758 AgR, de minha relatoria, DJe de 27/05/2015 - grifei) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 64.188 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 28/02/2024 e Rcl 74.664 Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/03/2025. Deste último, destaco o seguinte trecho, de todo pertinente à controvérsia:



    “Com efeito, conforme acima consignado, a Súmula Vinculante 14 não pretende tutelar a admissão probatória, submetida ao crivo do Juízo singular, mais próximo aos fatos e com maior aptidão para avaliar a pertinência ou não de cada elemento de prova para o deslinde da ação penal.”



    Ante o exposto, manifesta a improcedência da pretensão, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicada a liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente